Tribunal: TJES
Processo: 5013165-80.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013165-80.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO HENRIQUE ARAUJO
RECORRIDO: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013165-80.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
DIEGO HENRIQUE ARAUJO

RECORRIDO:
EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSINATURA DE JORNAL. INTERRUPÇÃO DOS PAGAMENTOS SEM SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. COBRANÇAS SUPOSTAMENTE ABUSIVAS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA RÉ DA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Observo dos autos que o Recorrente suspendeu os pagamentos da assinatura de jornal contratada com a Recorrida, assumindo, com efeito, que o contrato seria automaticamente cancelado, o que não teria ocorrido, vindo a sofrer com volumosas e constantes cobranças por parte da Recorrida.

(3). Embora a ausência de pagamento não implique no cancelamento automático do contrato, fato é que a cobrança realizada pela Recorrida apenas se justificaria se o serviço tivesse continuado a ser prestado malgrado a inadimplência do consumidor, o que, entretanto, não foi comprovado nos autos, havendo indícios inclusive de que o serviço fora suspenso após a interrupção dos pagamentos pelo Recorrente (vide
ID de origem 25850942
).

(4). Com efeito, sendo interrompida a prestação do serviço após identificada a inadimplência do consumidor, não há que se reputar devida a contraprestação pecuniária respectiva exigida pela Recorrida, sob pena de enriquecimento ilícito.

(5). Por isso, considerando que a inadimplência do Recorrente teve como efeito prático a interrupção da prestação do serviço, merece acolhida o pedido autoral no que se refere à declaração de inexistência de eventuais débitos referentes ao período posterior à suspensão do serviço.

(6). Contudo, no que se refere à suposta excessividade das cobranças realizadas pela Recorrida, entendo que não restou demonstrado nos autos nenhum fato que extrapolasse a mera busca da recomposição patrimonial, haja vista que o número excessivo de ligações não tem o condão, por si só, de caracterizar constrangimento, ameaça ou exposição do consumidor a ridículo. Nesse sentido, destaca-se o entendimento firmado pelo E. TJES, de que “
[...] as cobranças efetuadas por ligações e envio de mensagens não configuram danos morais, por si sós, configurando apenas mero aborrecimento e dissabor [...]
” (TJES, Apelação Cível, 035150067284, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/09/2022, Data da Publicação no Diário: 15/12/2022). Por isso, não merece reparos a r. sentença no particular.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
DECLARAR

a inexistência de eventuais débitos referentes ao período posterior à suspensão do serviço
. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)